Tribunal: TJMT
Processo: 1010715-49.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010715-49.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDINEI MARTINS COIMBRA - CPF: 006.263.041-56 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), FABIANO BRASSOLOTO DA SILVA - CPF: 006.832.571-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ATRELADOS À TAXA DI-CETIP. ABUSIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI. VEDAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA. AFASTAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, que executa cédula de crédito bancário no valor de R$ 106.624,84.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o indeferimento da perícia contábil configura cerceamento de defesa; (iii) analisar a liquidez e certeza do título executivo; (iv) aferir a legalidade dos encargos no período de normalidade contratual e inadimplência; (v) decidir sobre a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando o interesse na reforma do julgado.

Em ação revisional de contrato bancário, é desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os elementos necessários à verificação da abusividade alegada encontram-se no próprio contrato juntado aos autos.

A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP (DI-CETIP OVER), nos termos da Súmula 176 do STJ. Reconhecida a abusividade, impõe-se a substituição do índice pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, salvo se a taxa contratada for mais vantajosa ao consumidor.

O Certificado de Depósito Interbancário (CDI) possui natureza de remuneração de capital, sendo vedada sua utilização como fator de correção monetária, sob pena de
bis in idem
e onerosidade excessiva. Deve ser substituído pelo IPCA para fins de atualização do débito.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).

É admitida a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmula 472 do STJ). Comprovada a cumulação indevida, deve ser mantida apenas a cobrança dos encargos legais.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e correção monetária) descaracteriza a mora do devedor (Tema 28 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDINEI MARTINS COIMBRA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1010715-49.2024.8.11.0006, proposto em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões, o apelante suscita cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial contábil, sob o argumento de que seria imprescindível para apurar a abusividade dos encargos contratuais e, consequentemente, para a verificação de excesso de execução.

Assevera que o título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) carece de liquidez e certeza em sua extensão, argumentando que a aplicação de encargos ilegais e abusivos compromete a apuração do
quantum debeatur
por simples cálculo aritmético, exigindo a readequação do valor executado.

Afirma que as taxas de juros remuneratórios aplicadas pela instituição financeira são abusivas por superarem a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e período, defendendo a necessidade de revisão contratual para limitar os encargos a patamares razoáveis.

Argumenta que há excesso de execução no valor de R$ 60.370,23, decorrente da inclusão indevida e abusiva de componentes no cálculo do Custo Efetivo Total (CET), bem como da cumulação de encargos moratórios que, na prática, equivalem à comissão de permanência cumulada com correção monetária, juros e multa, o que seria vedado pela jurisprudência.

Destaca que, reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, deve ser declarada a descaracterização da mora do devedor, afastando-se os seus efeitos legais.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para realização de perícia, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade do título pelo excesso, a abusividade dos juros e encargos, e a inversão dos ônus sucumbenciais.

A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA, em contrarrazões, pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando a desnecessidade de perícia contábil, a liquidez do título executivo e a legalidade das taxas de juros e encargos pactuados, os quais estariam em conformidade com as médias de mercado e a legislação vigente (ID 341093391).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a parte apelada ajuizou a Execução n. 1004969-06.2024.8.11.0006 fundada na cédula de crédito bancário nº C21322684-3, no valor de R$ 80.000,00, sendo que o montante executado corresponde a R$ 106.624,84.

Em embargos à execução, o apelante alegou: (i) iliquidez do título executado; (ii) questiona a inserção do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo do débito; (iii) capitalização mensal de juros sem pactuação expressa; (iv) a cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios (juros e multa); (v) e a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Ao final, requereu: (i) a extinção da execução por iliquidez do título; (ii) o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 60.370,23, com o afastamento da capitalização de juros, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e o decote da comissão de permanência cumulada e do CET; e (iii) a descaracterização da mora e a condenação da embargada nos ônus sucumbenciais.

Na origem, a sentença rejeitou as teses do embargante, mantendo a higidez do título executivo e a legalidade dos encargos contratuais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

I - Das preliminares

a) Da violação ao princípio da dialeticidade

O recorrido sustenta que o apelo não deve ser conhecido por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialeticidade.

Compulsando as razões recursais, verifica-se que o apelante delimitou com clareza o objeto de seu inconformismo, qual seja, a validade do título, a necessidade de perícia e a legalidade dos encargos contratuais.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque os fundamentos da decisão recorrida, permitindo ao tribunal compreender as razões da insatisfação e ao recorrido exercer o contraditório.

No caso em tela, a peça recursal cumpre satisfatoriamente esses requisitos, havendo correlação lógica entre a sentença proferida e os argumentos apresentados.

Rejeito a preliminar.

b) Do alegado cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial

Em que pesem os argumentos do apelante, o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa no presente caso. Isso porque, em revisional de contrato bancário, é desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os elementos necessários à verificação da abusividade alegada encontram-se no próprio contrato juntado aos autos.

O juiz, como destinatário das provas, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu, acertadamente, que a discussão se limitava à legalidade dos encargos contratuais, matéria eminentemente de direito, que poderia ser resolvida com base nos documentos já constantes dos autos.

Nesse sentido, precedentes desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA APRECIAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, requerida nos autos de embargos monitórios opostos em ação promovida por instituição financeira para cobrança de dívida decorrente de contrato bancário. A parte agravante sustenta que a prova pericial seria essencial para a análise da abusividade dos encargos pactuados e da apuração do valor devido. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é necessária a produção de prova pericial contábil para a análise da legalidade das taxas contratuais alegadamente abusivas em contrato bancário, no âmbito de embargos monitórios. III. Razões de decidir A decisão agravada limitou-se a indeferir a prova pericial, considerando que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento da lide.
Nas ações revisionais em que se alega apenas a abusividade dos encargos pactuados, sem controvérsia técnica específica, a prova pericial contábil é desnecessária. O juiz é o destinatário da prova, e ele incumbe aferir a necessidade de sua produção, conforme o art. 370 do CPC.
IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É desnecessária a produção de prova pericial contábil quando a controvérsia se restringe à legalidade de encargos em contrato bancário. Compete ao magistrado avaliar a pertinência da dilatação probatória, à luz do art. 370 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.º 1021878-49.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.03.2022.”
(N.U 1018019-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TABELA PRICE – SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE ANATOCISMO – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.
Tratando-se de revisão de juros, em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil já que a matéria é essencialmente de direito.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. No tocante aos juros remuneratórios, a mera fixação de taxa superior a 12% ao ano não implica abusividade, nos termos da Súmula 596/STF. A revisão judicial somente se justifica em caso de demonstração cabal da onerosidade excessiva, evidenciada por taxa superior ao limite de uma vez e meia a média de mercado, conforme estabelecido no REsp 1.061.530/RS. A utilização da Tabela PRICE não caracteriza, por si só, a prática de anatocismo, pois apenas prevê a amortização dos juros antes do principal. Não restando prevista a adoção do referido método, resta prejudicado, no particular, o pleito da autora no sentido do seu afastamento e da sua substituição pelo Método GAUSS para a apuração do saldo devedor.”
(N.U 1008689-87.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

II - Do mérito

a) Da liquidez do título executivo

Quanto à alegação de iliquidez do título executivo, também não assiste razão aos apelantes.

Conforme se verifica dos autos, o exequente, ora apelado, trouxe junto com a petição inicial da execução memória de cálculo do saldo devedor (ID 158405391 – autos n. 1004969-06.2024.8.11.0006), demonstrando de forma adequada a composição do débito.

A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente.

No caso em análise, o título executivo preenche os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, tendo sido apresentada memória de cálculo que permite ao executado compreender a origem e a composição do débito.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ
. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n . 10.931/2004)
" ( REsp 1.291.575/PR, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 740271 SC 2015/0164697-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

Por conseguinte, não há que se falar em iliquidez do título executivo.

b)

Dos Juros Remuneratórios

A análise do contrato revela que a instituição financeira estipulou a incidência de encargos remuneratórios atrelados à variação da taxa referencial DI-CETIP (Certificado de Depósito Interfinanceiro), acrescidos de uma taxa efetiva fixa.

Confira:

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula nº 176, de que "é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP". Isso ocorre porque a fixação da taxa fica ao arbítrio de uma das partes (instituições financeiras), o que viola o equilíbrio contratual e o Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e X, e § 1º, II).

A propósito, precedentes desta Câmara:

“REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC –
JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE NO CDI-CETIP – ILEGALIDADE – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. “
É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020) Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC/15.”
(N.U 0004071-36.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS SEGUNDO VARIAÇÃO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – COBRANÇA ABUSIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário) para os reajustes monetários, divulgada pela ANBID/CETIP. Impossibilidade. Inteligência da Súmula nº. 176 do Superior Tribunal de Justiça.
Abusividade reconhecida que autoriza a repetição do indébito. Havendo decaimento das partes, em relação aos pedidos realizados na inicial, cabida a repartição proporcional dos ônus de sucumbência, conforme o disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil.”
(N.U 0002189-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

Não sendo possível a utilização da taxa DI-CETIP (B3) como indexador direto da remuneração do capital, impõe-se a reforma da sentença neste ponto. O recálculo do débito deve observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação, salvo se a taxa efetivamente cobrada for inferior, hipótese em que esta deverá ser mantida.

c) Da correção monetária pelo CDI

O contrato prevê, ainda, a utilização do CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro) como índice de atualização monetária.

Veja:

A correção monetária, por definição, visa unicamente a recompor o poder de compra da moeda, corroído pelo processo inflacionário, não representando, em si, um acréscimo patrimonial ao credor.

O CDI, por outro lado, não é um índice de inflação. Trata-se de uma taxa de juros praticada nas operações de empréstimo entre instituições financeiras para equilibrar seus fluxos de caixa diários. Sua natureza é, portanto, eminentemente remuneratória.

Dessa forma, ao estipular a incidência do CDI a título de "correção", cumulativamente com uma taxa de juros remuneratórios, o contrato, na prática, estabelece uma dupla remuneração sobre o mesmo capital, o que configura
bis in idem
e onerosidade excessiva ao devedor, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

“BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário. 2
. Considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza. 3. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 2081432 SC 2020/0037489-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA . AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ . REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO ALTERADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 .
O CDI não pode ser utilizado como índice de atualização monetária cumuladamente com os demais índices de remuneração de capital, por não ser fator de correção monetária, mas exprimir a rentabilidade de empréstimos de curto prazo realizados entre instituições financeiras
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise de instrumentos contratuais e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n . 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2006870 RS 2022/0170686-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Dessa forma, deve ser afastada a aplicação do CDI como índice de correção monetária, determinando-se sua substituição pelo IPCA, índice oficial que reflete a inflação, garantindo a justa recomposição da moeda sem promover enriquecimento sem causa do credor.

d) Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, o contrato prevê encargos com periodicidade mensal (taxa efetiva de 6,16% ao ano e 0,50% ao mês, capitalizados mensalmente). Havendo previsão expressa e sendo o contrato posterior à Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), a prática é lícita, conforme orientação da Súmula 539 do STJ.

Nesse ponto, mantém-se o pactuado.

e) Da comissão de permanência e cumulação de encargos

O apelante alega a cumulação indevida de encargos na fase de inadimplência.

Embora o contrato não utilize expressamente o termo "comissão de permanência", a ficha gráfica acostada aos autos da execução é taxativa ao descrever a composição da mora: "INADIMPLÊNCIA: COMISSÃO DE PERMANÊNCIA = CM/CDI + JUROS DE 1,500000% a.m." (ID 158403689). Ademais, o cálculo apresentado soma CDI, juros remuneratórios compostos, juros moratórios e multa.

A Súmula 472 do STJ estabelece que a cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. A cumulação desses encargos é ilegal.

No caso em tela, verifica-se a tentativa de mascarar a cobrança ou de cumulá-la indevidamente sob a rubrica de CDI acrescido de outros encargos.

Diante da vedação sumular e da comprovação documental da incidência cumulada, deve ser afastada a cobrança da comissão de permanência, permitindo-se, no período de inadimplência, apenas a cobrança dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (limitada à taxa do contrato), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, sem cumulação com correção monetária baseada em índices financeiros (CDI).

f) Da descaracterização da mora

Por fim, o reconhecimento de abusividades nos encargos exigidos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios atrelados à taxa DI-CETIP e correção monetária pelo CDI) impõe a descaracterização da mora, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28).

A cobrança de valores indevidos dificulta o adimplemento da obrigação pelo devedor, afastando a culpa pelo atraso. Assim, até que o débito seja recalculado segundo os parâmetros ora definidos, não incidem os efeitos da mora.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução, determinando:

a) O afastamento da Taxa DI-CETIP (B3) como indexador dos juros remuneratórios, devendo ser substituída pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação, salvo se a taxa contratada for inferior;

b) A substituição do CDI como índice de correção monetária pelo IPCA, vedando-se a dupla remuneração do capital;

c) O afastamento da cobrança da comissão de permanência, vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser mantidos apenas os juros remuneratórios (conforme item 1), juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%;

d) A descaracterização da mora do devedor até o recálculo do débito, afastando-se seus efeitos legais.

Diante da alteração do julgado e da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais. Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 30% para o apelante e 70% para a apelada. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em relação ao apelante em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026